Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711737-16.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNY DE SOUSA ALVES, KEILA DE SOUSA ALVES, KEITON ALVES DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: PAULO SERGIO BRASIL CARUSO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO SERGIO DE SANTANA E CARUSO D E S P A C H O Concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator